Tribunal: TJMT
Processo: 0018027-37.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0018027-37.2014.8.11.0041
APELANTE: ESPÓLIO DE RUY FERREIRA DA SILVA
APELADO: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A.
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PAGAMENTO – INOBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 1.007 C/C ART. 1.017, § 1o, AMBOS DO CPC – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, do CPC) – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação cível interposta por ESPÓLIO DE RUY FERREIRA DA SILVA, visando reformar a sentença, de Id. n.o 103190015, proferida pelo Juízo da 10o Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do cumprimento voluntário da sentença, e julgou extinto o feito nos termos do art. 924, II do CPC.
A parte apelante, não comprovou o pagamento do preparo do seu apelo e, tão pouco, comprovou a concessão das benesses da assistência judiciária, mesmo tendo se manifestado de forma espontânea e trazendo aos autos o extrato dos benefícios percebidos da aposentadoria por invalidez, porém referentes ao ano de 2017 e 2018, sem atualização (Id. 118284505 - Pág. 1).
Em razão disso, determinei a intimação do apelante no prazo de 5 (cinco) dias para realizar o recolhimento em dobro do preparo (Id. 124726658), porém até o presente momento, não o efetivaram, conforme certidão de Id. 126582189.
É a síntese do necessário.
Decido.
Conforme relatado o apelante foi devidamente intimado para recolher o preparo do recurso e deixou transcorrer o prazo.
Sabe-se que a não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos dos artigos 1.007 e 1.017, § 1o, ambos do CPC, que rezam:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” (sem grifos no original).
“Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:
[...]
§ 1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais”. (destaquei).
Sobre o assunto, colaciono aresto deste Sodalício:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE PREPARO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Se o preparo é exigência de admissibilidade de determinado recurso, não efetivado, ocorre o fenômeno da deserção, causa de não conhecimento do recurso.” (TJMT. RAC no 119387/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05.02.2014, Data da publicação no DJE 10.02.2014).
E de minha relatoria:
“APELAÇÃO CÍVEL (...) PREPARO NÃO RECOLHIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA (...) RECURSO DO 1o APELANTE, ÍTALO RODRIGO ASSUNÇÃO FRANÇA NÃO CONHECIDO – RECURSO DA 2a APELANTE, ANHANGUERA EDUCACIONAL S. A., CONHECIDO E DESPROVIDO. “Nos termos do artigo 511 do CPC “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. 2 - O preparo, no momento da interposição do recurso, é essencial para o seu processamento e só poderá ser dispensado quando já concedida à gratuidade; em momento anterior à interposição do recurso.” (TJ-MT, RAC no. 3.439/2013, 4a Câmara Cível, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves) (....).” (TJMT. RAC no 81040/2015, 5a Câmara Cível, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 07.10.2015, publicado no DJe de 13.10.2015).
Dispositivo.
Com essas considerações, na forma do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso.
Ficam as partes desde já advertidas sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator